Tribunal: TJBA
Processo: 0000779-78.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000779-78.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: EUNICE DA SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, EDNILSON SILVA SALES

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO APELO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. MÉRITO RECURSAL. DIFERENÇAS SALARIAIS E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. MARCO TEMPORAL EM 22 DE JULHO DE 2008. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por EUNICE DA SILVA LOPES em face de acórdão que, ao apreciar as apelações cíveis, negou provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, mas silenciou quanto ao recurso interposto pela ora Embargante.

A Recorrente sustenta omissão no julgado, uma vez que sua apelação, que buscava a reforma da sentença para inclusão de diferenças salariais, férias e terço constitucional, não foi objeto de deliberação pelo colegiado.

II. Questão em discussão

A questão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão pela falta de julgamento do recurso da autora; e (ii) no mérito do apelo integrado, analisar se a servidora contratada irregularmente faz jus à ampliação da condenação para períodos anteriores ao reconhecido na sentença.

III. Razões de decidir

Constatada a omissão quanto ao julgamento do apelo da autora, os embargos devem ser acolhidos para integrar o acórdão, procedendo-se ao imediato julgamento do recurso interposto ao ID. 87406829.

No mérito do recurso de apelação da autora, o juízo de origem agiu acertadamente ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas decorrentes do desvirtuamento da contratação temporária (Temas 551 e 916 do STF).

Contudo, tratando-se de pretensão deduzida em face da Fazenda Pública, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Considerando que a ação foi ajuizada em 22 de julho de 2013, encontram-se fulminadas todas as parcelas anteriores a 22 de julho de 2008.

A insurgência da autora quanto às diferenças salariais e férias do período integral (2005-2013) esbarra no óbice intransponível da prescrição reconhecida, não comportando a sentença qualquer reforma quanto ao marco temporal fixado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, integrando o julgado. No mérito do recurso integrado, nega-se provimento à Apelação da Autora.

Tese de julgamento: “1. O acolhimento de Embargos de Declaração para sanar omissão quanto ao julgamento de recurso de apelação impõe a análise imediata do mérito recursal. 2. O reconhecimento do direito a verbas trabalhistas por desvirtuamento de contrato temporário não afasta a incidência da prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública, cujo termo inicial retroage a cinco anos da data do ajuizamento da ação.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000779-78.2014.8.05.0153, em que figuram como Embargante
EUNICE DA SILVA LOPES
como Embargado
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA